Tribunal: TJES
Processo: 0001518-30.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001518-30.2017.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO ADAO MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÕES CORPORAIS.

ABSOLVIÇÃO.
LEGÍTIMA DEFESA.
PROVAS
INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A vítima, ouvida apenas no inquérito,
prestou declaração nos mesmos termos do relato contido na denúncia. Entretanto,
as demais provas testemunhais colhidas, no inquérito e em juízo, apontam versão diversa para os fatos, levantando dúvidas quanto à dinâmica em que ocorreram as mútuas agressões entre réu e vítima.

2. C
omo
as provas produzidas em juízo não foram capazes de confirmar a versão da vítima e não esclareceram de forma suficiente quem iniciou as agressões,
e
m homenagem ao princípio do
in dubio pro re
o
, deve ser reformada a sentença,
com a absolvição do
réu
d
as imputações do
crime previsto no
art.
12
9
do Código Penal
, na forma do art. 386,
V
II
, do CPP.

3.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001518-30.2017.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO ADAO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ARMANDO VICENTE BARRADA - ES25905-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

CARLOS ALBERTO ADÃO MACHADO,

contra a sentença de fls. 69/75, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, desclassificou o crime do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), anteriormente imputado ao réu, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 129,
caput
, do Código Penal (lesão corporal leve), à pena de 07 (setes) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto (em razão da reincidência).

Quanto aos fatos, descreve a denúncia, em síntese, que no dia 16/12/2016, o apelante, após ver sua namorada conversando com a vítima José Carlos Barbosa, desferiu nesta última, golpes com um pedaço de madeira e com uma arma branca (faca), com intenção de matá-lo, mas sem ter alcançado seu intento.

A defesa pretende
a absolvição
do acusado,
alegando que o réu teria apenas se defendido, tendo ocorrido agressões recíprocas, durante a discussão do casal.

Razão lhe assiste.

De fato, a
pós compulsar detidamente a prova dos autos,
verifico que
não há prova produzida em contraditório judicial
suficiente
a confirmar
que o réu agiu com dolo de lesionar a vítima e praticar a conduta descrita no tipo penal que lhe é imputado
.

A denúncia descreve que o réu CARLOS ALBERTO, após ver José Carlos conversando com sua namorada, desferiu-lhe golpes com um pedaço de madeira e com uma arma branca, com intenção de matá-lo, mas sem ter alcançado seu intento.

A vítima, ouvida apenas no inquérito
(fl. 09)
, afirmou que era
m
vizinho
s, tendo
sido agredido
no dia 19/12/2016
quando estava sentado na escada da residência conversando com a namorada do réu, Andressa. Relata que recebeu várias pauladas e, quando foi tentar se defender com uma pequena barra de ferro, foi atingido por uma facada no pescoço. Aponta, ainda, que ficou desacordado e foi socorrido por pessoas que passavam na rua.

Entretanto,
as demais provas testemunhais colhidas, no inquérito e em juízo, apontam versão diversa para os fatos, levantando dúvidas quanto à dinâmica em que ocorreram as mútuas agressões entre réu e vítima.

A testemunha Andressa
(fls. 14 e 53)
informou que não estava no local, tendo chegado em casa
no dia seguinte

(dia 17)
e visualizado a vítima com lesões, sem que tivesse ido ao pronto-socorro.
Afirma que ouviu do réu que estavam bebendo, quando José o teria agredido com um pedaço de pau, por isso revidou com uma garrafa de cachaça. Além disso, ouviu da vítima apenas que a briga foi motivada por “cachaçada”.

A testemunha Cleber (fls. 15 e 51) relata que os fatos teriam ocorrido no dia 15 de dezembro, tendo ouvido do réu que este foi agredido pela vítima com uma paulada e revidou com uma garrafa, quando então visualizou o acusado próximo à janela e a vítima com um pedaço de madeira. Confirmou que Andressa não estava no local, que os envolvidos estavam embriagados, bem como que a vítima não foi imediatamente socorrida, tendo se dirigido ao pronto-socorro dias após os fatos.

O réu, ao ser interrogado (fl. 21 e 59), afirmou que estavam embriagados, tendo discutido, quando a vítima desferiu uma paulada em sua cabeça e revidou com uma garrafada,
alegando legítima defesa
. No mesmo sentido das demais testemunhas, informou que sua namorada Andressa não estava no local e que José Carlos não aceitou ser socorrido, tendo eles continuado bebendo e sendo amigos.

Portanto, como
as provas produzidas em juízo não foram capazes de confirmar a versão da vítima e não esclareceram de forma suficiente quem iniciou as agressões,
em homenagem ao princípio do
in dubio pro re
o
, deve ser reformada a sentença,
com a absolvição do
réu
d
as imputações do
crime previsto no
art.
12
9
do Código Penal
, na forma do art. 386,
V
II
, do CPP.

N
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

À
luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de
A
pelação
Criminal
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença
condenatória
para absolver o réu
CARLOS ALBERTO ADÃO MACHADO
,
na forma do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.